Tribunal: TJBA
Processo: 0001692-96.2006.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001692-96.2006.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, THIAGO CARVALHO CUNHA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

APELADO: EZENILZA DOS SANTOS BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, THIAGO CARVALHO CUNHA, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULAS RURAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA. PRAGA "VASSOURA DE BRUXA". CONDICIONAMENTO DO CRÉDITO À ORIENTAÇÃO TÉCNICA DA CEPLAC. FRACASSO DO PROGRAMA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. INEXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPROVIMENTO DO APELO DO BANCO. PROVIMENTO DO DA PARTE AUTORA. O banco assumiu responsabilidade direta pelo projeto técnico ao impor, como requisito essencial para o financiamento, a observância obrigatória da orientação técnica da CEPLAC, tornando-se responsável solidário pelos resultados. Aplica-se o artigo 248 do Código Civil, pois se a prestação do fato tornou-se impossível por falha na assistência técnica imposta, sem culpa dos mutuários, impõe-se a resolução da obrigação. Configurada a "exceptio non adimpleti contractus" (artigo 476 do Código Civil), pois o banco não cumpriu sua obrigação de prestar assistência técnica eficaz, não podendo exigir o pagamento dos mutuários. A responsabilidade do banco fundamenta-se também na teoria do risco (artigo 927, parágrafo único, do Código Civil), pois ao impor determinado pacote tecnológico como condição para liberação do crédito, criou risco específico para os mutuários. A própria CEPLAC reconheceu em Nota Técnica a impossibilidade de pagamento dos contratos pelos mutuários em face do fracasso no alcance dos resultados da recuperação da lavoura. Os danos morais configuram-se como dano
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo, tratando-se de consequência da devastação da lavoura cacaueira por praga de conhecimento público e notório. Danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento.
Honorários majorados.
Apelo do Banco improvido
.
Apelo da parte autora provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0001692-96.2006.8.05.0264
, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos,
BANCO DO BRASIL S/A
e
EZENILZA DOS SANTOS BARBOSA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao apelo do Banco e dar provimento ao recurso ofertado pela parte autora
, pelas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA